Tribunal: TJES
Processo: 5001072-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. CRÉDITO NÃO UTILIZADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do consorciado, mantendo a improcedência do pedido de aplicação de correção monetária plena sobre o valor de carta de crédito contemplada e não utilizada.

2; O embargante sustenta que o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à aplicação da Súmula 35/STJ e do Código de Defesa do Consumidor e (ii) contradição ao reconhecê-lo como credor, mas negar a devida atualização monetária de seu crédito. Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão cinge-se a verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que distinguiu a situação do consorciado contemplado daquela do consorciado desistente/excluído para fins de remuneração de valores, ou se o recurso representa mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

5. Inexiste omissão quanto à Súmula 35/STJ, pois o acórdão realizou o devido
distinguishing
, assentando que a situação do consorciado contemplado com crédito em reserva é regida por norma específica (art. 24, § 1º, da Lei nº 11.795/2008), que prevê a remuneração do valor por meio dos rendimentos de aplicação financeira, e não pela sistemática de correção aplicável aos consorciados desistentes ou excluídos.

6. A suposta omissão acerca do Código de Defesa do Consumidor também não se sustenta, uma vez que a conclusão do acórdão pela legitimidade da conduta da administradora, por estar em estrita conformidade com a lei de regência e o contrato, rechaça, por consequência lógica, a alegação de abusividade ou falha no dever de informação.

7. Não há contradição interna no julgado. O reconhecimento da condição de credor do embargante após a contemplação é a premissa que fundamenta a aplicação do regime jurídico específico de remuneração de seu crédito, inexistindo qualquer incoerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

8. As razões recursais denotam mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado e a prevalência da tese que a parte entende correta, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre suas próprias proposições, e não a suposta contradição entre a decisão e a tese defendida pela parte. 2. Não há omissão no acórdão que, para decidir a controvérsia, adota fundamento legal específico (art. 24, § 1º, da Lei nº 11.795/2008) que se mostra incompatível com a tese recursal (aplicação da Súmula 35/STJ), realizando o devido
distinguishing
. 3. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a rediscussão do mérito da causa, ainda que para fins de prequestionamento, o qual se perfaz pela simples oposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.795/2008, art. 24, § 1º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III e VI, 46 e 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÉRGIO COLODETTE RODRIGUES
em face do v. acórdão de id. 15576962, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em razões recursais (id. 15713278), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é (i) omissão quanto ao alcance da Súmula 35 do STJ, que, segundo alega, visa a preservar o poder aquisitivo do consumidor e deveria ser aplicada também ao consorciado contemplado que não utiliza a carta de crédito; (ii) omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação e a vedação a cláusulas abusivas (arts. 6º, III e VI; 46; 51, IV e XV) e (iii) contraditório ao reconhecer a condição de credor do consorciado após a contemplação, mas, contraditoriamente, negar-lhe a atualização monetária plena sobre as parcelas pagas.

Contrarrazões no id. 16101768.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001072-60.2023.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE/APELANTE: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

EMBARGADO/APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÉRGIO COLODETTE RODRIGUES
em face do v. acórdão de id. 15576962, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em razões recursais (id. 15713278), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é (i) omissão quanto ao alcance da Súmula 35 do STJ, que, segundo alega, visa a preservar o poder aquisitivo do consumidor e deveria ser aplicada também ao consorciado contemplado que não utiliza a carta de crédito; (ii) omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação e a vedação a cláusulas abusivas (arts. 6º, III e VI; 46; 51, IV e XV) e (iii) contraditório ao reconhecer a condição de credor do consorciado após a contemplação, mas, contraditoriamente, negar-lhe a atualização monetária plena sobre as parcelas pagas. Por fim, fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, têm seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações e analisando detidamente as razões do embargante e confrontando-as com os fundamentos do acórdão vergastado, concluo pela inexistência dos vícios apontados. Explico.

Quanto à alegada omissão sobre o alcance da Súmula 35/STJ, verifico que a matéria foi expressa e suficientemente analisada pelo Colegiado. Isso porque o acórdão foi categórico ao realizar a distinção (
distinguishing
) entre a situação do consorciado desistente ou excluído – hipótese de incidência da súmula – e a do consorciado contemplado, como o ora embargante.

Constou de forma clara no voto condutor que o caso em tela rege-se por norma específica, qual seja, o art. 24, § 1º, da Lei nº 11.795/2008, que prevê a remuneração do crédito por meio dos rendimentos de aplicação financeira. A decisão judicial não precisa se manifestar sobre todos os argumentos da parte, especialmente quando adota fundamento suficiente para embasar sua conclusão, que, no caso, foi a aplicação de um regime legal diverso e incompatível com a tese recursal. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

No que tange à suposta omissão acerca do Código de Defesa do Consumidor, a mesma sorte segue o recurso. O acórdão, ao concluir que a administradora embargada agiu “em estrita conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei 11.795/08 e o estipulado no contrato”, e ao validar os descontos como “legítimos por estarem previstos contratualmente”, rechaçou, por via de consequência lógica, a tese de abusividade ou de falha no dever de informação. A fundamentação adotada é incompatível com a alegação de ilicitude, o que demonstra que a tese foi, ainda que implicitamente, rejeitada.

Por fim, não vislumbro a alegada contradição interna. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela que ocorre entre as proposições do próprio julgado, tornando-o internamente incoerente. No caso, o acórdão segue uma linha de raciocínio lógica e coesa: afirma que, com a contemplação, o status jurídico do consorciado se altera para o de credor do grupo e, justamente por essa nova condição, passa a incidir um regime jurídico específico de remuneração do seu crédito, afastando a sistemática da correção monetária plena aplicável aos desistentes. A consequência (regime do art. 24, § 1º) deriva diretamente da premissa (mudança de status para credor), não havendo qualquer paradoxo.

O que se extrai das razões recursais é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando, sob o rótulo de vícios processuais, uma nova análise do mérito da causa para fazer prevalecer a tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NEGO
-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)